Tribunal: CARF
Processo: 10907.722359/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722359/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.173 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
CWB LOGISTICS ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/05/2012, 22/09/2012, 26/11/2012, 28/11/2012
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. COVID. SUSPENSÃO DE
PRAZOS PROCESSUAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERPOSIÇÃO.
UNIDADE PREPARADORA.
Por conta da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
motivada pela pandemia de Covid-19, o prazo processual para protocolo do
Recurso Voluntário deve seguir os atos normativos emanados pelo órgão ao
qual se vincula a unidade preparadora dos autos.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di
Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722359/2013-12
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.173 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722359/2013-12

Por narrar adequadamente os fatos, adoto o relatório da DRJ/SPO, com os
acréscimos cabíveis:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 O Auto de Infração é nulo por falta de pressupostos processuais;
 A penalidade viola princípios constitucionais;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
Prossigo.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado, o órgão
de primeira instância administrativa de julgamento decidiu pela improcedência do referido
recurso, em Acórdão assim ementado:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.173 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722359/2013-12

O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
23/07/2020 (quinta-feira), conforme Termo de Abertura de Documento, anexado ao presente
processo.
Na sequência, em 25/08/2020 (terça-feira) interpôs Recurso Voluntário, de acordo
com Termo de Solicitação de Juntada, alegando, resumidamente, a ocorrência de denúncia
espontânea da infração, a afastar a aplicação da multa imposta em relação a todas as ocorrências
listadas no Auto de Infração.
Esses são os fatos a relatar, em síntese.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.

1. Do Conhecimento do Recurso.
Observa-se ter sido o Recorrente intimado da decisão combatida em 23/07/2020,
tendo apresentado seu Recurso Voluntário em 25/08/2020.
Alega que por força da Portaria RFB no 4.105, de 30/07/2020, que veio a alterar a
Portaria no 543, 20/03/2020, foi prorrogada até 31/08/2020 a suspensão temporária dos prazos
para os contribuintes apresentarem impugnações administrativas no âmbito dos procedimentos
de cobrança na RFB, em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19, motivo pelo qual o
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.173 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722359/2013-12

Recurso Voluntário fora apresentado após os 30 (trinta) dias previstos no art. 33 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1.
Considero assistir razão ao Recorrente em relação à tese que abraça quanto à
tempestividade da apresentação da peça recursal.
É que o Recurso Voluntário é ato praticado ainda perante a RFB, ainda que a
petição se destine ao CARF que, conforme consabido, não é órgão pertencente à estrutura da
Receita Federal do Brasil-RFB, mas do Ministério da Economia.
Embora não se apliquem a este Colegiado os atos administrativos emanados
daquela Secretaria Especial, a questão é eminentemente de natureza processual. Neste caso de
protocolo de petição mediante a qual se veicula Recurso Voluntário, a unidade preparadora se
encontra no âmbito da RFB.
Diferentemente seria se o recurso apresentado pelo Recorrente fosse o Recurso
Especial ou Embargos, relativos à acórdão emanados do próprio CARF. O quadro então se
modificaria, posto que as alterações nos prazos processuais na esfera do CARF são da
competência do Presidente do órgão. Este, por meio da Portaria CARF no 8.112/2020,
estabeleceu suspensão dos prazos até 30/04/2020, por conta da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) motivada pela pandemia de Covid-19, conforme abaixo
transcrito:
A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS,
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e IV do art. 3 o do Anexo I,
combinados com o art. 20 do Anexo II, ambos da Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e
CONSIDERANDO o motivo de força maior decorrente da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada na Portaria no 188/GM/MS, de 4
de fevereiro de 2020, por conta da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19),
RESOLVE:
Art. 1o Suspender, até 30 de abril de 2020, os prazos para a prática de atos processuais
no âmbito do CARF.
Parágrafo Único. A suspensão a que alude o caput aplica-se, inclusive, ao prazo para a
caracterização da intimação ficta do Procurador da Fazenda Nacional, prevista no art. 79
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015.
(Grifei)
Como se verifica, apenas a RFB suspendeu os prazos processuais até 31/08/2020,
data propugnada pelo Recorrente, contudo, não o CARF.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.173 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722359/2013-12

Na esteira desse entendimento, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário
que ora se analisa, porque tempestivo.

2. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
Não tendo sido apresentados demais itens de defesa e em face às razões acima
expostas, voto por, rejeitando a preliminar suscitada, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 105
DF CARF MF
Original